Tribunal: TJDFT
Processo: 0719045-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CRCJUD. CONSULTA À CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. OFICIAIS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS.
1. Sabe-se que a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) é um sistema instituído pelo Provimento no 46 do CNJ, que tem como finalidade permitir aos magistrados e integrantes de órgãos públicos competentes, assim como às pessoas naturais ou jurídicas, realizarem buscas de registros de nascimentos, casamentos e óbitos, bem como solicitarem certidões eletrônicas do Registro Civil das pessoas naturais.
2. É faculdade do credor requerer junto aos Oficiais de Registro Civil competentes, mediante o pagamento de emolumentos, o acesso às informações constantes no CRCJUD.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.